Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707739-93.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUPER CENTER VENÂNCIO 3000 RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. INSTAURAÇÃOD DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO GENÉRICO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE PROVA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANÁLISE JUDICIAL DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. MEIO AMBIENTE. POLUIDOR-PAGADOR. RESÍDUOS SÓLIDOS INDIFERENCIADOS. COLETA E TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE DO GRANDE GERADOR. DEMAIS RESÍDUOS. SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA. FATO GERADOR DA TLP. PEDIDO ALTERNATIVO. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 948 do CPC, a arguição de inconstitucionalidade deve ter por objetivo retirar do sistema jurídico um dispositivo ou norma que afronte as disposições da Constituição Federal, o que pressupõe a indicação clara e específica da disposição normativa ou da lei inquinada. Não havendo a delimitação do dispositivo legal ou normativo considerado inconstitucional, não se conhece do pedido de arguição de incidente de inconstitucionalidade. 2. Constatando-se que a prova testemunhal pretendida pela parte autora se mostra irrelevante ao desate do litígio, tendo em vista que a lide versa sobre questões de direito, a serem solucionadas pela análise e interpretação da legislação de regência da matéria, sendo suficiente o conjunto probatório documental anexado aos autos, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento probatório. 3. A alegação de desprezo pelo magistrado da prova documental colacionada pela parte autora não se sustenta, ante o princípio do livre convencimento motivado e a prerrogativa de livre apreciação da prova, sobretudo quando o magistrado expõe suas razões de decidir em observância ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 4. Inexiste violação ao princípio da não surpresa quando o magistrado extrai informação pública de página na rede mundial de computadores e a utiliza na sentença como reforço argumentativo, obitem dictum, de sua convicção. 5. Ante a distinção entre as matérias tratadas em recurso no qual foi suscitado incidente de inconstitucionalidade, os efeitos daquela suscitação do incidente não têm o condão de interferir no presente julgamento. 6. Nos termos da Lei federal 6.945/81, estão compreendidas no serviço de limpeza pública as atividades de retirada periódica de lixo dos imóveis pelo órgão de limpeza pública e de destinação sanitária dada ao lixo coletado. 7. De acordo com a Lei distrital 5.610/2016, o enquadramento de pessoas como grandes geradores de lixo se restringe à produção de resíduos sólidos indiferenciados. Os grandes geradores passaram a ser responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados produzidos em volume superior a 120 litros por unidade imobiliária. Porém, todos os demais resíduos produzidos pelos grandes geradores, assim entendidos os resíduos sólidos industriais, de serviços de saúde e de saneamento básico, da construção civil e de demolição, estão excluídos da disciplina da referida lei. 8. Em observância aos princípios do poluidor-pagador, da cooperação e da responsabilidade compartilhada, os grandes geradores de lixo devem suportar em maior medida o custeio do tratamento do lixo, motivo pelo qual devem custear o gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados que produzem, sem prejuízo de arcarem com a TLP concernente aos demais serviços públicos de limpeza utilizados ou colocados à sua disposição. 9. A mera disponibilização de qualquer serviço de limpeza pública dá ensejo à cobrança da TLP, devendo os grandes geradores também custear o gerenciamento dos resíduos sólidos indiferenciados que produzem. 10. Em razão da devolutividade recursal, revela-se plenamente possível examinar, em sede de apelação, o pleito alternativo formulado pela parte autora. Inteligência do artigo 1.013, caput e parágrafos 1o e 2o, do CPC. 11. Não merece procedência pedido alternativo formulado de forma genérica e indeterminada, em violação ao disposto nos artigos 322 e 324 do CPC, além de estar desacompanhado de qualquer argumentação e de especificação dos valores supostamente cobrados em excesso. 12. Apelo conhecido. Arguição de incidente de inconstitucionalidade não conhecida. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelação desprovida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, porque teria ocorrido infringência ao princípio da não surpresa no presente caso; c) artigos 369 e 371, ambos do CPC, ao argumento de que a decisão vergastada teria ignorado todas as provas colacionadas aos autos, deixando de deferir a produção de prova oral, o que teria ensejado cerceamento ao direito de defesa; d) artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, afirmando que o decisum hostilizado teria decidido aquém do pedido inicial, por haver deixado de analisar o pleito alternativo de compelir o DF a realizar o serviço de coleta; e e) artigo 13 da Lei 12.305/2010, porquanto entendem que deve ser afastada a cobrança da taxa, tendo em vista que produzem resíduos diferentes dos domiciliares, já que se trata de estabelecimento comercial. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram negativa de vigência ao artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, defendendo que a base de cálculo do valor cobrado a título de Taxa de Limpeza Pública (TLP) seria inconstitucional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos II e IV, e 1.022, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 10 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inexiste violação ao princípio da não surpresa: não se trata de um documento secreto ou um dado sigiloso, mas sim, de uma informação pública extraída da rede mundial de computadores, e que simplesmente foi utilizada na sentença como reforço argumentativo, obitem dictum, da convicção formada pelo magistrado no sentido de que, na interpretação da legislação de regência, os autores se enquadrariam como contribuintes da TLP” (ID 26531822). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo no que diz respeito ao alegado malferimento aos artigos 369 e 371, ambos do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão combatido que “Na espécie, a prova testemunhal pretendida pelos apelantes mostra-se irrelevante ao desate do litígio, tendo em vista que a lide versa sobre questões de direito, a serem solucionadas pela análise e interpretação da legislação de regência da matéria, sendo suficiente o conjunto probatório documental anexado aos autos. Nesse contexto, considerando que o juiz dirige o processo, a ele compete velar pela rápida e efetiva solução do litígio, indeferindo provas inúteis” (ID 26531822); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento" (AgInt no AREsp 1827898/SP, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 18/9/2021). Igualmente, o especial não deve transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, uma vez que o órgão julgador assim dispôs: “Como se pode observar, o pedido alternativo foi formulado de forma bastante genérica e indeterminada (...), além de estar desacompanhado de qualquer argumentação e de especificação dos valores supostamente cobrados em excesso. Não bastasse isso, e mesmo que tal pedido estivesse embasado em argumentação e especificação de valores, restou evidenciada, nesta ação, a necessidade de cobrança integral da taxa de limpeza pública, em virtude da utilização compulsória, efetiva ou potencial, do serviço de limpeza pública prestado ou disponibilizado aos autores” (ID 26531822). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, segundo acima mencionado. O apelo também não deve prosseguir quanto à suposta infringência ao artigo 13 da Lei 12.305/2010, na medida em que a turma julgadora decidiu a controvérsia com base em lei local (Lei Distrital 5.610/2016) , o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020 e AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). O recurso extremo não merece ser admitido em relação à indigitada infringência ao artigo 145, inciso II, da CF, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1334384 AgR / SP, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027